Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714320-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERS INCORPORACAO E PARTICIPACAO IMOBILIARIA SPE LTDA AGRAVADO: SUNEYRE LOURENCO DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ERS Incorporação e Participação Imobiliária SPE Ltda. contra a decisão que recebeu o agravo de instrumento interposto por ela com efeito suspensivo. A embargante afirma que a decisão é contraditória. Destaca que em nenhum momento houve, em sentença, o reconhecimento da comissão paga ao corretor como parte da entrada para aquisição do imóvel, até mesmo porque se trata de verba direcionada a profissional estranho à relação discutida entre as partes. Argumenta que na própria sentença restou consignado que deveria ser devolvido apenas o valor pago a título de entrada. Apenas, em momento inoportuno, na fase de exceção de pré-executividade, o ora Embargado apresentou o contrato de corretagem, portanto, o referido contrato sequer fez parte do acervo probatório colacionado em fase de conhecimento. Sustenta que a referida discussão não necessita de dilação probatória, eis que não fez parte dos pedidos manejados pelo ora Embargado na Ação principal, não podendo sequer ter sido acolhida pelo magistrado a quo. Alega que o sinal o qual teve determinação em sentença para ser devolvido não engloba os valores pagos a título de comissão do corretor, exatamente por não ter sido requerido em petitório inicial e, nem mesmo, determinada a restituição na sentença proferida em primeiro grau. Pede o provimento dos embargos de declaração para corrigir a contradição apontada. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Objetivam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do julgado, ou dentro do próprio dispositivo, e expressa uma incoerência entre os juízos formulados, uma oposição entre as premissas e as conclusões que conduz ao absurdo e à irracionalidade. A contradição somente poderá ocorrer entre proposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. O exame da decisão embargada revela ausência de contradição, uma vez que inexiste antagonismo entre os fundamentos adotados. A decisão embargada explicou que o uso da exceção de pré-executividade exige a demonstração, de plano, de dois (2) requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: 1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e 2) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Informou que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, o que permite a sua discussão em exceção de pré-executividade desde que não haja necessidade de dilação probatória. Esclareceu que as questões relacionadas ao erro no valor correspondente ao sinal/entrada que foi pago pela embargada e à impossibilidade de devolução do valor pago pela embargada ao corretor a título de comissão demandam dilação probatória, de modo que não podem ser examinadas na via estreita da exceção de pré-executividade. As matérias foram devidamente examinadas e decididas de forma integral, clara, coerente e fundamentada. A contradição alegada pela embargante não se enquadra na categoria técnica do referido vício e apenas demonstra irresignação quanto ao que foi decidido. A embargante busca, em verdade, rediscutir matérias em via inadequada, porquanto pretende a modificação da decisão proferida sem observar os estreitos limites dos embargos de declaração. O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. A insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada não é apta, por si só, a desafiar embargos de declaração, uma vez que essa espécie recursal possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve quaisquer das condições elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Prossiga-se a tramitação regular do feito. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator